Tribunal: STF
Processo: RE 1407062
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Risel Combustíveis Ltda. formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE ICMS EM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA A FRENTE. LEI ESTADUAL Nº 6.374/89.



    Litispendência apenas quanto a parte do pedido. 



    O pedido de restituição de valores pretéritos de ICMS-ST não pode ser formulado em mandado de segurança. Súmula 269 do C. STF. Inadequação da via eleita. Ainda que a via eleita fosse adequada, a pretensão da impetrante não poderia ser acolhida. Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade julgado pelo C. Órgão Especial deste TJSP e precedente do C. STF. Sentença mantida em parte. 



    Nas razões recursais, a recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI, e 150, § 7º, da Constituição Federal.



    Argumenta que a análise do apelo extremo independe da apreciação do acervo probatório.



    Aduz que a postura adotada pelo Estado de São Paulo está em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo na análise do RE n. 593.849/MG e nas ADIs 2.675/PE e 2.777/SP. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença quanto ao reconhecimento de litispendência em parte do pedido e negou provimento aos pontos remanescentes, por entender que o pedido de restituição de valores pretéritos de ICMS-ST não pode ser formulado em mandado de segurança. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Pretende a impetrante o reconhecimento de seu direito ao ressarcimento de valores recolhidos a título de ICMS-ST. 



    A litispendência reconhecida pela r. sentença está presente, ao menos em parte. 



    Embora o pedido final da petição inicial tenha sido redigido para pleitear a restituição de valores de ICMS recolhidos nos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação (“A concessão da segurança, em definitivo, confirmando-se a medida liminar em sentença, para o fim de garantir o direito líquido e certo da impetrante em ser restituída dos valores indevidamente recolhidos a título de ICMS, nos termos da Portaria CAT n. 17/99, submetido ao regime de substituição tributária, em que a base de cálculo efetiva foi menor do que a base de cálculo presumida, com efeitos retroativos, referentes ao lapso temporal dos últimos 05 anos, até a data da distribuição do writ”; fls. 29), a mesma petição, à fls. 23, expõe o seguinte: 



    .......................................................................................................



    O item “ii” é idêntico ao pedido do mandado de segurança de autos nº 1013732-42.2018.8.26.0053, de modo que se impõe o reconhecimento da litispendência, nessa parte do pedido, conforme constou da r. Decisão de fls. 331 a 333. 



    Porém, o item “i” não guarda identidade com o pedido daquele mandado de segurança, de modo que não se pode falar em litispendência. Caso é, pois, de se apreciar o pedido do item “i”, com base na Teoria da Causa Madura, consagrada pelo art. 1.013, § 3º, I, do C.P.C.



    Mas, também neste pedido, não é possível analisar o mérito. 



    .......................................................................................................



    Isto porque a impetrante maneja mandado de segurança como ação de cobrança, na medida em que persegue o ressarcimento de valores recolhidos a título de ICMS em período anterior à impetração do mandamus. 



    Há clara violação a Súmula 269 do C. Supremo Tribunal Federal. 



    De rigor, portanto, o reconhecimento da inadequação da via eleita. 



    (grifei)



    O Colegiado de origem concluiu pela impossibilidade da análise do mérito da demanda, considerando que o mandado de segurança não poderia ser utilizado como ação de cobrança. 



    Quanto ao ponto, o Supremo reputou tratar-se de matéria infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão acerca dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança:



    Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral. 



    (AI 800.074 RG/SP, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, Tema 318/RG, DJe de 6/12/2010)



    Além do que, como salientou o Tribunal de Justiça, valer-se de mandamus para ressarcimento de quantias anteriores à impetração, tal fosse ação de cobrança, fere os enunciados n. 269 e n. 271 da Súmula/STF:



    O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.



    Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.



    Nessa linha, o AI 460.410-AgR, Primeira Turma, ministro Eros Grau, DJe de 17/9/2004.



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator